Tribunal: TJDFT
Processo: 0737428-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737428-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOSE ROMERO DE SOUZA FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme despacho de ID 51105213, a pretensão deduzida na presente Petição Criminal deve ser dirigida ao juízo da execução. Diante da impossibilidade de redistribuição ao juízo da execução, informada na certidão de ID 51244149, promova a Secretaria da 3a Turma Criminal o arquivamento, com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator